Tribunal: TJDFT
Processo: 0013395-83.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) LEONARDO PINTO DE BRITTO no ID 16967396, tendo em vista que a decisão de fls. 12/13 (ID 7566263) já concedeu a preferência e o credor recebeu o crédito descrito no alvará de fls.25 de ID 7566263, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto